Tribunal: TJES
Processo: 5000658-50.2022.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000658-50.2022.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ANA CLARA LINO NEPOMUCENO BRAGA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E TUTELA PROVISÓRIA. NEGATIVAÇÃO. SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA PRÉVIA. IMPEDIMENTO DE REALIZAÇÃO DE CONTRATO. NARRA A REQUERENTE QUE FOI A UMA LOJA DA VIVO PARA CONTRATAR UM PLANO DE TELEFONIA QUE FOI NEGADO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE DÍVIDAS EM ABERTO. OCORRE QUE A REQUERENTE JAMAIS TEVE QUALQUER VÍNCULO CONTRATUAL COM A REQUERIDA E DESCONHECIA TAIS DÍVIDAS, TOMANDO CONHECIMENTO DESTAS POR MEIO DE CONSULTA JUNTO AO CDL, ONDE CONSTAVA A NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME. FOI TENTADA SOLUÇÃO JUNTO AO PROCON NA QUAL A REQUERIDA ACEITOU REMOVER A NEGATIVAÇÃO, SÓ QUE NO ENTANTO NÃO DEMONSTROU NENHUM COMPROVANTE, ALÉM DE QUE A PLEITEANTE SE SENTIU CONSTRANGIDA POR TER SIDO ADICIONADA AO ROL DOS INADIMPLENTES. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) LIMINARMENTE A REMOÇÃO DA NEGATIVAÇÃO EM SEU NOME E B) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$24.240,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) DECLARAR INEXISTENTES OS DÉBITOS DISCUTIDOS NOS AUTOS, B) DECLARAR ILÍCITAS AS INSCRIÇÕES DE NEGATIVAÇÃO NO NOME DO REQUERENTE EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO, C) CONFIRMAR A TUTELA DEFERIDA NOS AUTOS E D) CONDENAR A RÉ NO PAGAMENTO DE R$2.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. QUANTUM ADEQUADO PARA AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DAS PARTES RECORRENTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)